Tribunal: CARF
Processo: 10630.902498/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.902498/2011-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.700, de 25 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10630.902493/2011-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos: Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
31414.05112.220410.1.1.089513 e de Declarações de Compensação a ele vinculadas,
com crédito de PIS não cumulativo vinculado à receita de exportação, relativo ao 3o
trimestre de 2009, no valor de R$ 2.770.081,04.
Após análise dos documentos aduzidos pelo contribuinte e dos elementos constitutivos
do crédito pleiteado, a DRF/Governador Valadares/MG emitiu Despacho Decisório, por
meio do qual deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor de R$
1.575.466,55 e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido (fl. 52).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.902498/2011-45
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Os resultados da verificação da legitimidade dos créditos estão consolidados no
Relatório Fiscal de fls. xx a xx, com os respectivos anexos às fls. xx a xx, no qual
constam os procedimentos adotados pela autoridade fiscal, considerações sobre o
processo produtivo do contribuinte, as glosas efetuadas e os ajustes do valor do crédito
por meio de planilhas demonstrativas de apuração e de recomposição dos créditos.
Constam também no Relatório Fiscal trechos de diversas Soluções de Consulta emitidas
pela Receita Federal do Brasil que corroboram o entendimento por ele adotado.
Após análise, uma a uma, de todas as linhas do Dacon nas quais foram informados
créditos, a autoridade fiscal (...):
2.2.1– BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (...)
Os itens relacionados pelo contribuinte como bens e serviços utilizados como
insumos são, em sua maioria, partes e peças de reposição adquiridas para uso
em veículos, máquinas e equipamentos, despesas de frete incidentes sobre tais
aquisições e serviços de manutenção destes mesmos bens (veículos, máquinas e
equipamentos), utilizados nas atividades da empresa em geral.
As Instruções Normativas SRF n.o 247/2002 e 404/2004 estabelecem o conceito
de bens e serviços utilizados como insumos:
(...)
De acordo com as normas supra citadas, para que um bem seja considerado
insumo, além de não estar incluído no ativo imobilizado, ele deve enquadrar-se
em uma das quatro situações: ser matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem ou qualquer outro bem que sofra alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação. E, para que um
serviço seja considerado insumo, ele deve ser aplicado ou consumido na
produção ou fabricação do produto.
Segundo seu Estatuto Social, o contribuinte fiscalizado desempenha as
atividades de “a) Produção e comercialização de celulose e seus derivados;
papel, papelão e derivados: produção e comercialização de insumos químicos”
e “b) serviços de florestamento e reflorestamento; preparo, beneficiamento e
comercialização de toras de madeiras apropriadas para fabricação de celulose e
para consumo energético”.
Apesar do Estatuto Social do contribuinte referir-se a diversas atividades como,
por exemplo, “serviços de florestamento e reflorestamento”, tais atividades não
são desenvolvidas na forma de prestação de serviços a terceiros, mas sim com o
único objetivo de produzir a matéria-prima necessária à produção de celulose
(fibra branqueada de celulose).
O entendimento da jurisprudência administrativa é no sentido de que o termo
“insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que
gera despesa necessária para as atividades da empresa em geral, mas sim, tão
somente aqueles bens e serviços que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço; e que partes, peças de reposição e serviços de manutenção aplicados
em máquinas e equipamentos utilizados no corte de árvores e no tratamento e
transporte da madeira que será, em uma 2a etapa, transformada em celulose não
geram crédito de PIS/COFINS não-cumulativo, conforme Solução de Consulta
n.o 415/2009, da Divisão de Tributação da 8.a Região Fiscal (SP), cuja ementa
transcrevemos abaixo:
(...)
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Interpretação semelhante também foi dada pela Divisão de Tributação da 7.a
Região Fiscal (RJ e ES) na Solução de Consulta n.o 83/2010 cuja ementa segue
abaixo transcrita. Segundo aquela Divisão de Tributação, os combustíveis
utilizados em máquinas, equipamentos e veículos empregados na formação de
florestas e no transporte de matéria-prima, produzida por essa floresta, até a
unidade industrial produtora de celulose, destinada à venda, não se enquadram
no conceito de insumo, não gerando, consequentemente, direito a crédito de
PIS/COFINS.
(...)
No mesmo diapasão é o entendimento da 9.a Região Fiscal (PR e SC). Em
consulta formulada por contribuinte com o mesmo objeto social do contribuinte
ora fiscalizado, ou seja, produção de celulose, a Divisão de Tributação daquela
região fiscal detalha exaustivamente as possibilidades e as vedações a apuração
de créditos de PIS/COFINS não-cumulativo aplicadas nesta atividade, conforme
ementa a seguir transcrita:
(...)
Seguindo estas orientações, o contribuinte foi intimado a apresentar os
memoriais de apuração (planilhas, memoriais, observações, ajustes, etc.) dos
créditos informados nos DACONs e, em relação aos bens e aos serviços
utilizados como insumos, a informar o local onde os mesmos foram aplicados.
De posse das informações apresentadas revisamos os valores dos bens e dos
serviços considerados pelo contribuinte na apuração dos créditos de
PIS/COFINS, glosando aqueles que entendemos ser aplicado em atividades
alheias à produção de bens destinados à venda, conforme demonstrado abaixo:
(...)
2.2.2– VALOR DE AQUISIÇÃO OU DE CONSTRUÇÃO DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
(...)
Assim como quanto aos bens e serviços utilizados como insumos, também aqui,
em relação aos bens incorporados ao ativo imobilizado, é necessário verificar se
os mesmos são utilizados no processo produtivo de bens destinados à venda,
requisito indispensável para que possam compor a base de cálculo dos créditos
de PIS/COFINS. (...)
2.2.3– OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
(Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON) (...)
Nos memoriais onde demonstra a apuração dos créditos da contribuição para o
PIS e da COFINS, na planilha destinada a detalhar as aquisições que deram
origem aos valores informados na Linha 13 das Fichas 06A e 16A do DACON, o
contribuinte relaciona aquisições efetuadas a alíquota zero.
Contudo a legislação é clara ao não autorizar a apuração de crédito sobre
aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições, conforme parágrafos
2.o dos artigos 3.o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que, uníssonos,
estabelecem que:
(...)
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Por esta razão foi efetuada a glosa integral dos valores informados na Linha 13
das Fichas 06A e 16A dos DACONs apresentados pelo contribuinte.
(...) (negrito nosso).
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, com os respectivos anexos, na qual, em síntese, contesta o conceito de insumos
adotado pela Receita Federal, afirmando ainda que a delimitação do conceito de insumos não
está expressa em Lei, e que, portanto, não cabe a imposição de restrição não posta em Lei.
Ainda em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte questiona, em cada
item abordado, basicamente a conceituação de insumo adotada pela Receita Federal, alegando
que não somente os créditos dos insumos (matéria-prima, produto intermediário ou material de
embalagem e outros) empregados diretamente no processo produtivo dos produtos exportados
podem ser ressarcidos, mas todas as despesas necessárias ao auferimento da receita de
exportação. Assim, pleiteia todos os créditos decorrentes de custo ou despesas incorridas na
produção e na venda do produto exportado, alegando que todos os serviços e bens glosados estão
diretamente ligados ao seu processo produtivo, visto que sem os referidos bens e serviços, não
haveria produção.
Com base no entendimento acima exposto, o interessado contesta as glosas
efetuadas relativas a créditos sobre: serviços e bens utilizados para manutenção e reparo de
veículos externos, serviços e bens utilizados para manutenção e reparo dos equipamentos
florestais, sobre bens e serviços utilizados no manejo das plantações de eucaliptos, custos e
despesas de produção de celulose na fábrica, custos e despesas de manutenção no tratamento de
efluente, custos e despesas de frete na produção celulose na fábrica, custos e despesas de frete na
manutenção de equipamentos florestais, custos e despesas de manutenção do viveiro de mudas
de eucalipto, custos e despesas de frete no manejo das plantações de eucalipto, custos e despesas
de frete na manutenção de tratamento de efluentes, despesas sobre os bens adquiridos para o
ativo permanente.
Ressalte-se que as glosas referentes à Linha 13 da Ficha 06A do DACON (outras
operações com direito a crédito), relativas à apuração de crédito sobre aquisições não sujeitas ao
pagamento das contribuições, não foram contestadas.
Ao final requer a reforma do Despacho Decisório para que o direito creditório
pleiteado seja integralmente reconhecido, acrescido ainda de correção monetária dos créditos e
da taxa SELIC.
A DRJ, por meio do Acórdão 09-043.356, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o crédito tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente gera direito ao crédito da contribuição não-cumulativa a aquisição de bens e
serviços aplicados ou consumidos na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviço.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente aduzida na
manifestação de inconformidade, tornando-se definitiva, na esfera administrativa, a
correspondente glosa do direito creditório.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
Por expressa vedação legal, não incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS
objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão da DRJ, a contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário,
repisando as alegações de sua manifestação de inconformidade, além de refutar os argumentos
deduzidos pela DRJ e apresentando nova documentação a comprovar a procedência dos créditos
alegados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em
seu conhecimento. Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do
processo em diligência para verificar a validade e montante do crédito pleiteado
pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de Pedido de
Ressarcimento de PIS não cumulativo, referente ao 1o trimestre de 2009, no
valor de R$ 3.033.757,41, vinculando à declaração de compensação.
A DRF de origem, mediante Despacho Decisório de fls. 73, apreciou o pedido e
deferiu, parcialmente, o crédito pleiteado no valor de R$ 1.853.829,34,
homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido. A
Fiscalização, acolhendo o relatório fiscal de fls. 38-55, entendeu pela glosa das
seguintes rubricas, as quais foram mantidas parcialmente pela DRJ: (i) bens
utilizados como insumos; (ii) serviços utilizados como insumos; (iii) demais
créditos, entre eles créditos de despesas sobre os bens adquiridos para o ativo
permanente.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado que se dedica à fabricação e ao comércio de celulose, e outras pastas
utilizadas na fabricação de papel, destinado em grande parte ao mercado
externo.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, toda a
fundamentação fora baseada nas INs 247/02 e 404/04, ambas já
reconhecidamente declaradas ilegais pelo STJ, conforme se verá mais adiante.
A decisão da DRJ lastreou-se, para manter as glosas, nos mesmos fundamentos
já ultrapassados.
A Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos
julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação
restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna
com o princípio da não cumulatividade previsto no § 12, do art. 195, da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos
mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente
aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em
consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com
o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao contribuinte o
direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito
de insumo, não tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não
excessivamente alargado como aquele presente na legislação de IRPJ. Nessa
direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos relativos a bens e
serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados
indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda
aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os
critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo a ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser
seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja
analisado em consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de
essencialidade e/ou relevância definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de
hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões específicas
constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se
definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do
CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa de
contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522,
de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)
2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, como já destacado acima, tanto o Auditor Fiscal, como o
acórdão recorrido aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos
insumos – aquele que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB
(Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual enquadramento
dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade
ou relevância.

V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível
oportunizar à Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao
crédito pleiteado.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração do 1o trimestre de 2009:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para:
1.1. apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de
cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a
Recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento das glosas, conforme
glosas efetuadas em Relatório Fiscal, acolhidas pelo Despacho Decisório.
1.2. justificar porque considera que cada um dos bens considerados como insumo
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto
final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
1.3. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos
de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento;
1.4. demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
1.5. apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado
ao imobilizado, no período referente ao processo (fls. 186 a 187). A recorrente
deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
fundamentação legal;
1.6. apresentar demais documentos que a fiscalização entenda necessários à
análise do direito creditório.
2. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, notadamente:
2.1. sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no
05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF),
bem
como
quanto
a
correção
da
metodologia adotada no cálculo da depreciação.
2.2. sobre toda a documentação juntada pelo contribuinte que sugerem a
existência dos créditos, tal como narrado no corpo dessa resolução.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.710 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.902498/2011-45

2.3. por fim que deverá o Relatório Fiscal analisar a validade do crédito
informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo.
3. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
4. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja
restituído aos meus cuidados e inclusão em pauta de julgamento.
É como proponho a presente resolução.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 497
DF CARF MF
Original